Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014922-85.2019.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1772-02.2019.8.11.0082 (Código n. 53340)
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: REC Administração e Participações Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1772-02.2019.8.11.0082 (Código n. 53340), deferiu o pedido de liminar e suspendeu os efeitos da Portaria n. 92/2019/SEMA/MT, com relação ao CAR MT-69.037/2017, bem como determinou a abertura de prazo compatível, em favor da Impetrante, para que lhe seja oportunizada a apresentação da defesa técnica no referido cadastro ambiental rural.
De início, o Agravante argumenta a inexistência de ato ilegal que configure lesão a qualquer direito líquido e certo do Recorrido, porque o CAR n. 69.037/2017, primeiramente, foi suspenso, em decorrência da Operação Polygonum e, após as inconsistências para a sua validação, foi cancelado.
Noticia que a SEMA e o MPE celebraram o Termo de Compromisso Ambiental, no qual ficou acordado que os arquivos referentes ao CAR seriam enviados para a DEMA, para a instauração de Investigação preliminar, e aí, o Agravado terá oportunidade de se manifestar.
Desse modo, o Agravante sustenta que não houve qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Posto isso, requer a suspensão do efeito suspensivo da decisão de Primeiro grau.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Denota-se dos autos que a empresa REC Administração e Participações Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator do Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental e dos Coordenadores da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural, consubstanciado no cancelamento do CAR-MT n. 69037/2017, por meio da Portaria n. 942/2019/SEMA/MT, que foi publicado no dia 22/11/2018.
Noticia, para tanto, que somente teve conhecimento da anulação, após a consulta ao sítio eletrônico da SEMA, em 21/05/2019, razão pela qual, afirma o Impetrante que houve violação ao seu direito líquido e certo de se defender contra o ato administrativo.
Posto isso, postulou a suspensão dos efeitos daquela Portaria, que lhe fosse oportunizado o contraditório prévio à decisão do cancelamento, o que foi acolhido pelo Douto Juízo de Direito (id n. 18165587), ao fundamento de que o cancelamento sumário não é nenhuma das situações descritas no artigo 18, da LC n. 592/2017 – que dispõe sobre programa de regularização ambiental – (decisão judicial; hipótese de inexistência física da propriedade ou posse rural; hipótese do imóvel rural ser cadastrado na base de dados do SIMCAR), muito menos, possibilitou ao Agravado a correção das irregularidades constatadas.
O Apelante insurge-se contra a decisão, ao argumento de que não há falar em ilegalidade, muito menos em violação aos princípios constitucionais à defesa.
Extrai-se da documentação referente ao processamento do CAR, que após a aprovação pelo órgão competente, em 23/05/2018, a autorização foi reavaliada, quando descobertas inconsistências do SIMCAR n. 69037/2017, conforme consta no Relatório n. 231/CCA/SRMA/2018 (id n. 18165590, p. 7/12), que, ao final, concluiu pela inaptidão da licença, tendo sido publicada no DO n. 27.389, p. 11, em 22/11/2018.
Aparentemente, não houve intervenção do Agravado, que reclamou em sua defesa, ter postulado administrativamente, a reabertura de prazo para o exercício do contraditório (id n. 18165591, p.3).
Desse modo, trilho, por ora, o caminho desenhado pelo Magistrado a quo, de que a ausência de manifestação da parte Agravada, quanto ao cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, configura a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nessa toada, analisando os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar, entendo que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, enquanto inexiste perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não foi anulado o ato do cancelamento do CAR, apenas determinada a abertura de prazo para a defesa do Agravado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.